Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), PONTOALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 12.708.447/0001-07 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender reajuste contratual do plano de saúde coletivo empresarial. A agravante alega abusividade do reajuste de 80,16%, que aumentou a mensalidade de R$ 2.311,04 para R$ 4.356,99, comprometendo a manutenção do contrato e o tratamento contínuo de beneficiários menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado pela operadora de saúde é abusivo; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender o aumento da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O reajuste de 80,16% aparenta ser desproporcional em relação a índices usuais do setor, sendo necessária análise aprofundada para apurar eventual abusividade.

O perigo de dano resta configurado pelo risco de descontinuidade do tratamento de saúde dos beneficiários menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, que necessitam de acompanhamento contínuo.

Diante da possibilidade de dano irreparável e da necessidade de preservar o equilíbrio contratual, o pedido liminar foi parcialmente deferido para manter a mensalidade no valor vigente antes do reajuste até ulterior análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O reajuste de planos de saúde coletivos deve respeitar os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, sendo passível de controle judicial caso evidenciada abusividade.

A necessidade de continuidade de tratamentos médicos essenciais pode justificar a suspensão de reajustes contratuais desproporcionais, mediante tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PONTOALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual n.º 1001886-37.2025.8.11.0041, manejada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Para tanto, defende o agravante a abusividade do reajuste de 80,16%, que elevou a mensalidade de R$ 2.311,04 para R$ 4.356,99.

Argumenta que, em razão do alto valor, o plano corre o risco de ser suspenso, interrompendo tratamento terapêuticos indispensáveis para os menores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

O pedido liminar recursal foi
parcialmente deferido, para manter a
mensalidade no valor de R$ 2
.
311,04, vigente antes do reajust
e.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste contratual d
o
plano de saúde.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado;
e
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, a probabilidade do direito está demonstrada pela
aparente
desproporcionalidade do reajuste aplicado pela agravada, o qual excede a média dos reajustes praticados no setor, conforme os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O aumento de 80,16% impõe um ônus excessivo ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo incompatível com o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas.

A propósito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

O perigo de dano também resta configurado, uma vez que a manutenção do reajuste inviabilizaria a continuidade do contrato de plano de saúde, o que poderia resultar na interrupção do tratamento terapêutico de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. A interrupção desses tratamentos pode acarretar danos irreparáveis, evidenciando o risco concreto à saúde dos beneficiários.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento da legalidade do reajuste poderá ensejar a cobrança posterior dos valores remanescentes, resguardando-se, assim, o direito da agravada.

Diante disso, a decisão recorrida merece reforma, impondo-se a limitação do reajuste ao percentual médio divulgado pela ANS, de 13,80%, até o julgamento definitivo da ação originária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que a
agravad
a
limite
o
reajuste da mensalidade do plano de saúde do agravante ao percentual de 13,80%, em consonância com a média estabelecida pela ANS, até decisão final na ação originária.

É como voto.

a sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025